Tribunal: TJMT
Processo: 1055424-06.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055424-06.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), EVERTON DIVINO COELHO ANDRADE - CPF: 815.145.571-34 (EMBARGADO), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA DURANTE O PRAZO DE PURGA DA MORA PARA O DEVEDOR – PURGA DA MORA REALIZADA NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL – FIXAÇÃO DE
ASTREINTE
– POSSIBILIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 103086454, opostos por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Não concordando com esta condenação, afirma a parte embargante a ocorrência de contradição e omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alega que o acórdão é omisso:

- quanto a desproporção da multa fixada, primeiro pelo fato da parte embargada reconhecidamente estar inadimplente, sendo necessária a distribuição da ação, onde se comprovou a constituição em mora;

- a multa é manifestamente excessiva ao ponto de penalizar em excesso o devedor, implicando em enriquecimento indevido do credor.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de que este Tribunal se manifeste acerca da vigência e aplicabilidade dos art. 537 do CPC, previstas no § 1º, do artigo 536 cc o artigo 538, § 3º, ambos do CPC, artigo 805, do CPC, art. 8º do Código de Processo Civil, artigos 9º e 10º do CPC e artigo 3º, parágrafo 2ºDecreto -Lei 911/69.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 104483486.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

No caso, a multa atendeu ao efeito inibitório buscado com o arbitramento da potencial sanção, afastando eventual juízo acerca da conveniência financeira do cumprimento, ou não, da obrigação, sem, contudo, extrapolar a razoabilidade que norteia a temática.

A meu sentir, ao contrário do alegado, a multa não foi estabelecida visando ao seu pagamento, mas, sim, como meio coercitivo à satisfação da obrigação de não fazer imposta à empresa apelante.

Acerca do ponto, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

O objeto das 'astreintes' não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.
(in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 07ª ed., São Paulo, 2003, pp. 782/783).

Nesse mesmo sentido, no julgamento do Recurso Especial nº 1022033/RJ, a Em. Ministra Nancy Andrighi consignou:

O direito processual civil contemporâneo tem primado pela efetividade, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Simplificam-se e extinguem-se categorias, conceitos e procedimentos, para que se dê, em processo de duração razoável, tudo aquilo que é direito das partes. Por isso, o art. 461, § 5º, do CPC, de forma bastante didática estabeleceu que '
para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva
, se necessário com requisição de força policial.

(...).

A multa não é, portanto, um fim em si mesma, mas meio de coerção para impor ao devedor a prestação originariamente devida. O valor justo da multa é, portanto, aquele capaz de dobrar a parte renitente, sujeitando-a aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da multa diária
: ela se acumula até que o devedor se convença da necessidade de obedecer a ordem judicial." (STJ - T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: 18/11/2009).

Nesse sentido, esta Corte de Justiça também não discrepa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS- FIXAÇÃO DE ASTREINTE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Deferida a busca e apreensão liminar, a proibição da retirada do bem alienado fiduciariamente da Comarca, resguarda o direito de reavê-lo ao devedor que pagar o débito no prazo legal após o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Porém, a vedação é limitada ao prazo de cinco dias, a partir de quando se consolidam a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem ao credor
, nos termos do § 1° do art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI nº 70.470/2011 – Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges – j. 06/09/2011).(AI 14470/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – QUESTÃO DEVIDAMENTE TRATADA NO ACORDÃO RECORRIDO - PENHORA DO BEM DADO COMO CAUÇÃO – POSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA – PATAMAR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OMISSÕES SANADAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Tendo em vista o caráter coercitivo da multa as astreintes e o alto valor do veículo objeto da demanda, observo que o valor fixado a título de astreintes encontra-se em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não há falar em minoração
.

II- Quanto à omissão referente à impossibilidade de avaliação, penhora e remoção do veículo ofertado em caução, penso que razão penso que razão não assiste ao embargante, porquanto a caução é ferramenta processual hábil a reparar os prejuízos advindos da execução da medida cautelar, de modo que, ainda que tenha sido extinta a liminar sem resolução de mérito, eventuais danos que ela possa ter gerado durante sua vigência deverão ser reparados mediante a caução prestada.

(N.U 1000720-74.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017)

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Por essa razão, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021